Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento que fluíra em seu bojo[1], fora celebrado acordo entre as partes na ação subjacente, no qual as custas finais dos processos por eles relacionados estariam reservadas aos agravantes, consoante o termo colacionado pelo agravado[2], cabendo-lhes, pois, promover seu recolhimento. Diante do noticiado, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, promoverem o recolhimento das custas processuais em aberto. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23296314 [2] ID 25911364